Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ASSOCIAÇÃO. CONTAS PRESTADAS NA FORMA DO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE RECUSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há error in procedendo na ausência de despacho saneador e tampouco cerceamento de defesa quando a documentação nos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.
2. Não se tratando de hipótese de intervenção legal prevista no art. 178 do CPC, não há nulidade relativa à ausência de intimação do Ministério Público.
3. A ação de exigir contas não se presta à análise de inconsistências ou irregularidades nas contas, mas à necessidade de prestar contas diante da recusa ou da prestação irregular.
4. Não havendo recusa na prestação de contas ou qualquer irregularidade na forma pela qual foram prestadas, que obedeceu ao estatuto da associação, correto o entendimento de que o dever dos requeridos de prestar contas foi desempenhado na formal legal, julgando-se improcedente a pretensão de exigir contas.
5. Recurso desprovido.